Tribunal: TJES
Processo: 5016684-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016684-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: MICHEL JOSE DE SOUZA ALMEIDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA FILANTRÓPICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 51 DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA A ENTIDADE QUE NÃO ATENDE EXCLUSIVAMENTE IDOSOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela pessoa jurídica ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus à gratuidade da justiça mediante os documentos apresentados, à luz da Súmula 481 do STJ; (ii) estabelecer se o art. 51 da Lei nº 10.741/03 dispensa a comprovação de hipossuficiência financeira por entidade filantrópica que não presta atendimento exclusivo a pessoas idosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige demonstração objetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ.

4. Balanços patrimoniais e demonstrações de resultado do exercício, ainda que indiquem déficit e passivo elevado, retratam situação contábil pretérita e não comprovam, por si sós, a ausência de liquidez ou incapacidade de suportar despesas processuais imediatas.

5. A aferição da capacidade financeira demanda elementos que evidenciem a inexistência de disponibilidade em caixa ou insuficiência de fluxo financeiro atual, como extratos bancários recentes e demonstrativos de fluxo de caixa, não apresentados pela agravante.

6. O art. 51 da Lei nº 10.741/03 assegura gratuidade às entidades filantrópicas que prestam serviços exclusivamente a pessoas idosas, hipótese não configurada, pois a agravante declara atender apenas parcela da população idosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve comprovar objetivamente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para obter justiça gratuita.

2. Balanços patrimoniais e demonstrações de resultado, isoladamente, não comprovam incapacidade financeira sem demonstração de ausência de liquidez ou de fluxo de caixa insuficiente.

3. A gratuidade prevista no art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa aplica-se apenas às entidades que prestam atendimento exclusivo a pessoas idosas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.741/03, art. 51; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2148041-98.2025.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 10.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, ainda, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim contra a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação indenizatória ajuizada por Michel José de Souza Almeida, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante.

Nas razões recursais de id. 16291353, a agravante sustenta, em síntese, que a) a decisão recorrida merece ser reformada por destoar do conjunto probatório dos autos e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça; b) é uma instituição sem fins lucrativos, com objetivo filantrópico, que vive de repasses do poder público e atende a comunidade carente do SUS, sendo os recursos insuficientes para suprir as necessidades da instituição; c) apresentou balanços patrimoniais e demonstrações de resultado dos exercícios de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 que revelam resultado deficitário, bem como um passivo total de R$154.674.085,01; d) o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n. 10.741/2003) prevê em seu art. 51 que instituições filantrópicas que prestam serviço a pessoas idosas têm direito à gratuidade de justiça; e) a manutenção da decisão agravada, que impõe o adiantamento de 50% dos honorários periciais, implicará no desvio de recursos financeiros que seriam destinados à manutenção de serviços essenciais, como aquisição de medicamentos e pagamento de profissionais, representando um obstáculo intransponível à produção de prova técnica. Requer, por isso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. 16327349)

Agravo interno interposto pela agravante no id. 16421866.

Contrarrazões não ofertadas pelo recorrido.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de fevereiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo Interno e Agravo de Instrumento n. 5016684-42.2025.8.08.0000

Agravante: Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim Agravado: Michel José de Souza Almeida

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação indenizatória ajuizada por Michel José de Souza Almeida, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 16327349, invocando-as para fundamentar o não provimento do presente recurso.

Nos termos da Súmula 481 do STJ, “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”, o que não fora atendido pela agravante.

Conforme bem observou o magistrado de primeiro grau, os balanços patrimoniais e as demonstrações de resultado dos exercícios financeiros, embora demonstrem um resultado deficitário, por si só, não são suficientes para comprovar a incapacidade financeira da agravante de arcar com as custas do processo. Afinal, “
Os balanços patrimoniais e as demonstrações de resultado do exercício (DREs), embora demonstrem déficits e passivo elevado, oferecem apenas uma fotografia estática e pretérita da saúde financeira da entidade. Não refletem, necessariamente, a liquidez corrente ou o fluxo de caixa atual, que são os indicadores mais relevantes para aferir a capacidade de pagamento de despesas de curto prazo, como as custas processuais. Uma entidade pode ter patrimônio líquido negativo e, ainda assim, gerar caixa suficiente para honrar suas obrigações operacionais imediatas
.”.

Assim, para a comprovação, a parte recorrente deveria ter apresentado elementos que demonstrassem não dispor de valores em caixa, como extratos bancários recentes e demonstrativos de fluxo de caixa, o que não foi feito pelo recorrente, apesar de expressamente mencionado pelo magistrado de 1º grau. Como se extrai da decisão agravada, uma entidade pode ter patrimônio líquido negativo e, ainda assim, gerar caixa suficiente para honrar suas obrigações operacionais imediatas.

Além disso, apesar dos argumentos da agravante, a gratuidade da justiça com base no art. 51 da Lei 10.741/03 é garantida apenas às entidades filantrópicas que prestam serviço com exclusividade a pessoas idosas, o que não é o caso da recorrente, que declara que “
presta assistência médico-hospitalar a uma expressiva parcela da população idosa do sul do Estado do Espírito Santo”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. ATENDIMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 51 DA LEI 10.471/03. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto pela parte ré contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita. A parte ré, entidade sem fins lucrativos que presta serviços a idosos, alega direito ao benefício conforme o artigo 51 do Estatuto da Pessoa Idosa, sem necessidade de comprovação de hipossuficiência. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se a parte ré, uma associação civil sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita sem comprovar hipossuficiência financeira, conforme alegado. III. Razões de Decidir. 1. Em relação à pessoa jurídica, a concessão do benefício da assistência jurídica gratuita exige comprovação objetiva da impossibilidade financeira da parte, conforme a Constituição Federal e o artigo 373, inciso I, do CPC. 2. A Súmula nº 481 do STJ estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. No caso, a agravante não atende exclusivamente idosos, afastando a presunção do artigo 51 do Estatuto da Pessoa Idosa, aplicando-se entendimento da Súmula 481 do STJ. 4. Em vista da ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, resta desautorizada a concessão da benesse pleiteada. IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A justiça gratuita demanda comprovação de insuficiência de recursos. 2. A presunção do artigo 51 do Estatuto da Pessoa Idosa não se aplica a entidades que não atendem exclusivamente idosos. (TJSP; Agravo de Instrumento 2148041-98.2025.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba -6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2025; Data de Registro: 10/07/2025)

Por tais razões,
conheço do recurso de agravo de instrumento e a ele nego provimento
. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.